Tribunal: TJMT
Processo: 1008052-10.2022.8.11.0003
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008052-10.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), KLEITON RIBEIRO CAMPOS - CPF: 057.070.451-04 (RECORRIDO), LAURIENE SOUZA MENDES DA SILVA - CPF: 060.000.741-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1008052-10.2022.8.11.0003.

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Rondonópolis.

Recorrente: ENERGISA S.A.

Recorrido: KLEITON RIBEIRO CAMPOS.

Data do Julgamento:
19/09/2023.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA - FATURAS DISCREPANTES DO CONSUMO MÉDIO – INEXISTÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DAS COBRANÇAS - TENTATIVA DE SOLUÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA INEXITOSA - INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR -
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – REVISÃO DAS FATURAS E OBRIGAÇÃO DE FAZER - MANTIDAS – RESTITUIÇÃO DA DIFERENÇA PAGA – DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Nas ações que versam sobre cobrança atípica pelo serviço de abastecimento de energia elétrica cabe à concessionária demonstrar a inexistência de irregularidades no sistema de medição, em razão da inversão do ônus da prova.

2.

Ausentes provas da regularidade das cobranças e havendo nítida discrepância em relação ao consumo médio da unidade, torna-se imprescindível a revisão das faturas questionadas.

3.

Mesmo tentando o autor solucionar a questão na esfera administrativa, não obteve êxito.

4.

A comprovação específica do prejuízo se extrai pela verificação da conduta, qual seja a negativação indevida do nome da recorrida nos órgãos de proteção ao crédito, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

5.

Com relação ao valor indenizatório a título de dano moral, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

6.

Havendo falha na prestação do serviço, a revisão das faturas, a restituição da diferença já paga e a obrigação de fazer, devem ser mantidas como determinado na sentença.

7.

Recurso conhecido e não provido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, confirmando a liminar deferida, determinou a revisão das faturas discutidas, com base na média de consumo dos 12 (doze) meses anteriores e, no valor de R$ 81,16 (oitenta e um reais e dezesseis centavos) por cada mês.

Ainda, determinou a restituição da diferença paga pelo reclamante, que totaliza o valor de
R$ 569,36
(quinhentos e sessenta e nove reais e trinta e seis centavos), corrigido monetariamente a partir do prejuízo e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, contados a partir da citação e,
condenou
a recorrente ao pagamento de
R$ 6.000,00
(seis mil reais), a título de indenização por dano moral, corrigido monetariamente a partir da sentença e acrescido de juros de 1% ao mês, contados a partir do evento danoso.

A recorrente requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos.

O recorrido pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação, na qual, o autor questiona a legitimidade das faturas dos meses de setembro, outubro e novembro/2021, nos valores de
R$ 212,74
(duzentos e doze reais e setenta e quatro centavos),
R$ 433,42
(quatrocentos e trinta e três reais e quarenta e dois centavos) e
R$ 360,13
(trezentos e sessenta reais e treze centavos), ao argumento de que tais valores, não correspondem a media de consumo de sua residência.

Assevera que entrou em contato com requerida, solicitou o cancelamento das faturas conforme o protocolo de n.o 47840541, porém, foi compelido a fazer o parcelamento dos débitos, cujo pagamento se daria da seguinte forma;
uma entrada no valor de R$ 81,32 (oitenta e um reais e trinta e dois centavos) e, o restante em três parcelas no valor de R$ 248,84 (duzentos e quarenta e oito reais e oitenta e quatro centavos) cada, a partir do mês de janeiro/2022, conforme de denota dos comprovantes de pagamentos anexos no ID.

172529182
.

Informa ainda, que, apesar de efetuar o parcelamento, a requerida inseriu seu nome no cadastro de inadimplentes de forma indevida.

A requerida em sua defesa alega genericamente, que as faturas contestadas são legitimas, porquanto foram emitidas a partir da leitura direta coletada no medidor do reclamante, portanto, tais valores correspondem exatamente à quantidade de energia consumida pelo autor.

Em se tratando de relação de consumo, as empresas concessionárias prestadoras dos serviços estão sujeitas à ampla aplicação das normas da Lei de regência, principalmente no que concerne aos direitos ou garantias básicas dos consumidores esculpidos no art. 6o, incluindo a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor quando, a critério do Juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência.

Oportuno frisar que mesmo tentando o recorrido solucionar a questão na esfera administrativa, não obteve êxito.

Pois bem. Em que pese aos argumentos da requerida, inexistem provas da regularidade do consumo das faturas dos meses questionados,
portanto, deve-se decidir em desfavor do consumidor que é a parte hipossuficiente da demanda.

Ressalto que o conjunto probatório apresentado pelo autor,
demonstra de forma inequívoca que os valores cobrados nas faturas questionadas, são muito superiores a faturas dos meses anteriores
.

Assim, mostra-se indevida a inclusão do nome da recorrida nos órgãos de proteção ao crédito, dando ensejo à declaração de inexistência do débito e exclusão do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito, bem como ao dano moral.

Nesse mesmo sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO.
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA FATURAS ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO. REDUÇÃO DRÁSTICA APÓS SUBSTITUIÇÃO DO MEDIDOR. RECLAMAÇÃO NO PROCON.
CORTE INDEVIDO NO FORNECIMENTO DO SERVIÇO ESSENCIAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS - QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de ação em que a Recorrida SYMONNE DEMKOSKI FRANCIO postula pela devolução dos valores pagos a maior pelas faturas de setembro/2017; maio a setembro/2018 e janeiro a março/2019, por não refletirem seu consumo mensal, visto que na casa residem duas pessoas que trabalham fora o dia todo e ainda assim o consumo médio chegou a triplicar de valor. Que em janeiro/2019 a fatura foi de R$ 364,32 e a seguinte foi de R$ 1.003,42, sem qualquer alteração na rotina da casa para que houvesse esse aumento.

2. Proferida sentença de parcial procedência, a empresa recorrente ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, nas razões recursais, requer a reforma da sentença para que seja julgada improcedente a ação, em razão de tratar-se de cobrança de consumo regular, não havendo qualquer abusividade a ser declarada.

3
. Verifica-se que a parte recorrida é usuária dos serviços prestados pela recorrente e que nos meses por ela discutidos houve cobrança dos seguintes valores
: 09/2017 R$ 919.94; 05/2018 R$ 1.392,85; 06/2018 R$ 1.426,32; 07/2018 R$ 1.406,80; 08/2018 R$ 1.217,70; 09/2018 R$ 1.395,35; 01/2019 R$ 1.003,42; 02/2019 R$ 1.442, 47 e 03/2019 R$ 1.462,96
e, após a troca do medidor de energia ocorrido em abril/2019 houve uma redução no consumo
.
Portanto, em relação as faturas objurgadas, restou demonstrado o aumento sem apresentação de qualquer justificativa pela Recorrente, o que permite concluir que a diferença apontada da conta de consumo questionada é fruto da falha na prestação de serviço da concessionária.

Restando comprovado nos autos a irregularidade da cobrança efetuada pela empresa Recorrente, que deu azo ao corte indevido do fornecimento de energia elétrica para a unidade de consumo do Autor, caracterizado está o dano moral e, por conseguinte, o dever de indenizar, ante a essencialidade deste serviço para o homem moderno.

4. Como cediço, a suspensão indevida do serviço essencial dá azo à reparação por danos morais, não sendo necessária a comprovação de seu prejuízo.

5. Dano moral fixado no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que não comporta reforma, pois se encontra adequado às circunstâncias do caso.

6. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

7. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(N.U 1003600-45.2019.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 16/10/2020, Publicado no DJE 21/10/2020).

Desta feita, a sentença objurgada não merece reforma.

Relativamente ao
quantum
indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia de
R$ 6.000,00
(seis mil reais), arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

Ademais, comprovada a falha na prestação do serviço, a retificação das faturas, a restituição da diferença já paga e, a obrigação de fazer, devem ser mantidas como determinado na sentença.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Arcará a recorrente com as custas processuais e os honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023